Tribunal: TCU
Processo: 037.430/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Domingos de Araujo Moreira,Kelly Cristina Dzieciol Martins,Maria Aparecida Gomes Destito,Marli Madureira contra o Acórdão 7.586/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Marli Madureira, Kelly Cristina Dzieciol Martins, Maria Aparecida Gomes Destito e Domingos de Araujo Moreira contra o Acórdão 7586/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.4.1 e 9.4.4 do Acórdão 7586/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Akira Kusano, Domingos de Araujo Moreira, Haydee Maria Galego, Kelly Cristina Dzieciol Martins, Luiza Weber, Maria Aparecida Gomes Destito, Maria Irene Mickus e Marli Madureira, concedendo-lhes os respectivos registros; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.